Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-54.2014.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000784-54.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WANDERLEY PASTRO - CPF: 473.158.909-63 (APELANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARISTELA CASONATTO PASTRO - CPF: 298.773.261-91 (APELANTE), HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 184.875.720-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA – OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE – OBRIGAÇÃO DE DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO – BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Consoante previsão dos art. 99 e 100 do Código Civil, as ruas são bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto, em casos excepcionais, com autorização do Poder Público, o que não é o caso dos autos. Assim, o ato em contrário, deve ser repelido e os autores condenados na reparação.

2 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Wanderley Pastro e Maristela Casonatto Pastro
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos para determinar que os requeridos restaurem as vias públicas do Loteamento Residencial JK, de acordo com as condições estabelecidas no partido urbanístico; deixem de obstruir as Ruas 01 e 02; promovam a demolição de qualquer construção no final das Quadras 07 e 08 e paguem indenização, a título de dano moral coletivo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, os Apelantes aduzem que inexiste interesse de agir do órgão ministerial, ao argumento de que foi proposta outra Ação Civil Pública que tratou do mesmo objeto; que inexiste dano a ser reparado, já que os lotes foram delimitados e aprovados pela Prefeitura de Cuiabá em 1994; alegam cerceamento de defesa, diante do indeferimento dos pedidos de perícia e que os cálculos do dano a ser recomposto não considerou o deslocamento das margens do rio ao longo do tempo, devido ao assoreamento.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaça os argumentos do apelante e pede o desprovimento do apelo (Id n. 63741522).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id n. 71338488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os apelantes terem arguido matérias que dariam ensejo à apreciação preliminar isolada, o fato é que não sustentaram as teses em forma de preliminar, mas conjuntamente, sem destaque e na sequência ao mérito. Assim, o que alegaram ( cerceamento de defesa, coisa julgada, falta de interesse de agir do Ministério Público) também será apreciado conjuntamente, mesmo porque, como se demonstra, tratam-se de matérias que não merecem acolhida e já foram devidamente esclarecidas em Primeiro Grau.

Vejamos.

Os Apelantes alegam ocorrência de coisa julgada e suposta inépcia da inicial, diante da falta de interesse de agir do Ministério Público, ao argumento de que a Ação Civil Pública nº 488-03.2012.811.00 (Código nº 21863), na qual celebraram TAC, já trataria do mesmo objeto da ação em epígrafe, e naquela oportunidade o acordo firmado já foi homologado judicialmente.

A preliminar já foi enfrentada pelo Juízo de Primeiro Grau e afastada, de forma que os recorrentes insurgem-se novamente, sem apresentar qualquer argumento ou fato novo que justifique alteração no posicionamento adotado.

Conforme bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a falta do interesse de agir, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil (CPC/15), é condição da ação e caracteriza-se quando o provimento jurisdicional pode trazer utilidade ao demandante. No caso em concreto, como já exposto na sentença e pelo Ministério Público, a Ação Civil Pública de Código nº 21863, refere-se apenas à Área de Preservação Permanente do Loteamento JK, enquanto a presente demanda é voltada para a desobstrução das áreas verdes localizadas nos finais das Quadras 07 e 08, bem como e nas Ruas 01 e 02.

Quanto à suposta inépcia da inicial configura-se diante da ausência de qualquer um dos requisitos definidos pelos arts. 319 e 320 do CPC/15, o que não ocorreu no caso em concreto, pois a petição inicial foi instruída com todas as provas, além de atender à estrutura e formalidades previstas em lei.

Assim, nos mesmos termos do entendimento do Juízo
a quo
, não se verifica identidade entre o objeto desta ação e outra demanda, tampouco descumprimento de requisitos na redação da exordial, motivo pelo qual as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir devem ser afastadas.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, da alegação dos apelantes, o que se constata, em verdade, é que a indignação repousa sobre o fato de o Juiz ter julgado antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de outras provas.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender magistrado que
“(...)
não há necessidade de dilação probatória, pois os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litigio
, havendo ainda questões prejudiciais de mérito a serem analisadas
(...)” (destaquei)

É cediço que
o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Não foi o caso dos autos, já que o juiz decidiu com base nos documentos já juntados, entendendo por suficientes para formar seu convencimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 (destaquei)

No mesmo sentido ensina a doutrina, que, nas palavras de Eduardo Cambi, assim preleciona:

“
O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.”
(Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - destaquei)

Verificando, pois, que não é o caso de acolhida de nenhuma das alegações de natureza preliminar,
rejeito as preliminares arguidas
.

MÉRITO

No mérito, os apelantes têm razão tão somente quanto a não configuração do dano moral coletivo.

Vejamos.

Infere-se dos autos que o Ministério Público Estadual interpôs a presente Ação Civil Pública em face dos Apelantes, com o objetivo de condená-los a restaurar as vias públicas do Loteamento Residencial JK, de acordo com as condições estabelecidas no partido urbanístico, pois ocupam área verde, sendo elas as Ruas 01 e 02, e o final das Quadras 07 e 08, além de pagarem indenização, a título de dano moral coletivo.

O Juízo
a quo
deferiu os pedidos do órgão ministerial.

Da análise dos documentos juntados, depreende-se que, realmente, como atesta o Oficio nº 123/12-ASS/SMDU não houve autorização para o fechamento das ruas, sendo lavrado, inclusive, Auto de Infração e Embargo nº 009470 pela Municipalidade, e os próprios moradores reconheceram a ocupação indevida das áreas verdes.

Ademais, as imagens de satélite, levantamento topográfico e partido urbanístico, são suficientes para comprovar a existência das áreas verdes e sua ocupação sem autorização pelos moradores.

Como é sabido, a responsabilidade ambiental civil é objetiva e solidária, fundada na teoria do risco integral, motivo pelo qual basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para responsabilização do agente, devendo o degradador indenizar ou reparar as lesões ocorridas ao meio ambiente, circunstância que melhor atende aos anseios da comunidade no direito de fruir de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional Meio Ambiente).

Aliás, como sustentado pelo Ministério Público, os apelantes, além de desvirtuarem a função legal das áreas de uso comum do povo, também tornaram praticamente impossível o acesso às referidas áreas, o que justifica a condenação à restauração das vias públicas, e a devolução das áreas verdes ao
status quo
.

Nesse sentido, importa ressaltar que o ato impugnado – obstrução de via pública, encontra previsão no art. 294, da LC 004/92, que impõe o prévio licenciamento para qualquer execução de obra ou serviço particular. Outrossim, consoante previsão dos art. 99 e 100 do Código Civil, as ruas são bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto, em casos excepcionais, com autorização do Poder Público, o que não é o caso dos autos.

Cabe asseverar que, embora os apelantes tenham alegado que protocolizaram pedido de regularização da área junto ao Município de Cuiabá, nos termos da Lei n. 6.258/2018, conforme fundamentado na sentença, esta lei foi declarada inconstitucional, pelo Tribunal Pleno, em 13/03/2019.

Sendo assim, é inconteste que a construção de cancela e edificação nos locais capazes de impedir ou dificultar de qualquer forma livre o acesso aos demais cidadãos ao local, viola o direito de livre locomoção da coletividade, que não pode ser limitado por ato do particular. Logo, não há que se falar em reforma da sentença, neste ponto.

Por outro lado, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente ao impedimento de acesso dos cidadãos à área e a obstrução desta, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

De se notar que consta da petição protocolada no ID n. 77384469 que os apelantes alegam que: a) os portões edificados nas mencionadas vias já foram retirados do local, desde a ciência da prolação da sentença, permitindo a livre circulação naquelas vias públicas; b) em relação à questão da ocupação de área verde ao final da Quadra 07, ainda durante a tramitação do feito judicial em primeira instância, houve a desocupação e recuperação daquela área verde (Quadra 07), por intermédio de execução de PRAD aprovado pelo MPE; c) em relação à questão da ocupação de área verde ao final da Quadra 08, não há qualquer ocupação ou edificação por parte dos Apelantes-Requeridos que extrapole os limites de suas propriedades.

Alegaram, ainda, que a imputação de ocupação de área verde (Quadra 08) se deu porque o Município de Cuiabá, ao realizar as vistorias técnicas que subsidiaram a atuação do Ministério Público, baseou seus pareceres em dados cadastrais equivocados. Ou melhor, o Cadastro Imobiliário Municipal dos lotes da Quadra 8 do Residencial JK não correspondia às reais e verdadeiras dimensões daqueles imóveis consignadas nos respectivos registros imobiliários do tabelionato competente.

Em razão do advento da referida petição, os autos foram encaminhados para a Central de Conciliação e Mediação, no entanto, não houve mais interesse na conciliação.

Assim, considerando a não configuração do dano moral coletivo, e a situação superveniente à sentença, narrada pelos apelantes,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para excluir a condenação a este título, mantendo, no mais, os seus termos, consignando, todavia, que o cálculo para recuperação da área deverá ser objeto de liquidação de sentença, de onde irá se apurar a real dimensão do dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023